Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713557-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0702330-41.2025.8.07.0014 – id 229226219), que, em cumprimento provisório de sentença, intimou-lhe que, no prazo de 5 dias, restitua o veículo apreendido – Marca: Ford - Modelo: Range - Ano 2012/2013 - Placa: JKJ5G92 –, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, bem como multa diária de R$ 500,00. Alega, em suma, exíguo prazo dado para cumprimento da obrigação, contradizendo o disposto no CPC 218, § 1o e 537, tendo em vista que existe complexidade no ato de restituir o bem ao agravado, envolvendo demandas administrativas para tanto, não podendo a Instituição Financeira sofrer sanções por conta disso. Acrescenta que, não existindo previsão legal quanto ao prazo específico para o cumprimento da obrigação, necessário se estipular o prazo razoável, de no mínimo 20 dias a contar da intimação do Banco. Subsidiariamente pede a redução da multa diária fixada por ser exorbitante e desproporcional em relação à própria obrigação cominada, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O prazo conferido na decisão agravada consta do próprio título judicial (id 229101906 – p. 147-149 – autos principais): “(...). Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedente a pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito, conforme com a regra do art. 487, inciso I, do CPC/2015. DETERMINO a restituição do veículo para a parte requerida, no prazo de até 5 dias, proibindo a venda a terceiros e remessa para outra UF. (...).” Ademais, não foi comprovada a complexidade do ato de restituição do veículo, tratando-se de mera alegação genérica, razão pela qual, à primeira vista, o prazo de 5 dias se mostra razoável. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA. MORA. OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VEÍCULO. FIXAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ENTREGA. VEÍCULO. DESACOMPANHADO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CRLV. TRANSFERÊNCIA PREMATURA. REGISTRO. CONFIGURADO. DANO MORAL. (...). 4. Evidencia-se razoável a fixação do prazo de 5 (cinco) dias para fins de restituição do veículo ao devedor após a purga da mora no prazo legal, em especial diante da norma contida no artigo 218, §3o, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte de Justiça. (...). 7. Recurso do autor conhecido e desprovido. 8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (3a T. Cível, ac. 1.898.516, Desa. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 2024) Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator